Tribunal: STF
Processo: ARE 1353487
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXONERAÇÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA LOGO APÓS ENCERRAMENTEO DE LICENÇA-SAÚDE - PRECARIEDADE DO VÍNCULO - INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE A EXONERAÇÃO TENHA DECORRIDO DE JUÍZO DISCRIMINATÓRIO - ATO DISCRICIONÁRIO - VÍNCULO BASEADO EM CONFIANÇA, SUJEITO ÀS CONTIGÊNCIAS DO FLUXO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.



    1. Mesmo no âmbito do poder discricionário, o motivo, uma vez apresentado, passa a integrar a estrutura do ato, com aptidão para contaminá-lo se o Poder Judiciário reconhecê-lo injurídico (teoria dos motivos determinantes).



    2. Os cargos comissionados pressupõem relação de fidúcia entre o agente nomeado e a autoridade nomeante e, portanto, seu provimento se sujeita às diversas contingências da atividade administrativa, como, por exemplo, o desaparecimento da necessidade que justificou aquela nomeação e a saída da autoridade com que o comissionado mantinha relação de confiança.



    3. Reconhecida a legitimidade do ato de exoneração, não se implementam os pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV; 3º, inciso IV; 5º, caput e incisos V, X, XLI; 37, § 6º; 170 e 193 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) não há qualquer elemento de prova que demonstre que a exoneração da autora envolveu alguma consideração acerca das consequências do seu quadro clínico pregresso sobre a sua capacidade laboral. Ao contrário, os autos trazem fortes indícios de que, por contingências próprias do fluxo administrativo, deixou de existir o cenário fático de onde exsurgiu aquele vínculo de confiança que, em um dado momento, ensejou a nomeação da autora para ocupar cargo comissionado.



    Aquilo que efetivamente representava obrigação do ESTADO era preservar o vínculo administrativo enquanto vigia a licença-saúde concedida à autora, enquanto perdurava a incapacidade parcial que justificou o seu afastamento. Uma vez encerradas, a precariedade do vínculo se restabelece e, desse modo, ele volta a sujeitar-se à vontade política da autoridade nomeante e a todas as circunstâncias capazes de afetá-la, como, por exemplo, a mudança do quadro de gestores a que a autora se subordinava.



    Note-se ainda que os precedentes citados pela autora têm sede em relações trabalhistas, com o regime específico que as regula. A exemplo, a estabilidade acidentária de que gozam os trabalhadores - com impossibilidade de que sejam demitidos no intervalo de 12 meses posterior ao fim do afastamento (art. 118, da Lei Federal nº 8.213/1991) - não se aplica aos servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão e, portanto, a jurisprudência referente às relações trabalhistas não tem pertinência com o caso dos autos.



    Conclui-se, desse modo, que não houve demonstração alguma de que a conduta imputada à Administração Pública se reveste de qualquer caráter ilícito - fosse ele pelo viés do abuso de poder, fosse ele pelo viés do desvio de poder. Por sua vez, reconhecida a legitimidade do ato de exoneração, não se verificam nos autos os pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente